Tribunal: TJDFT
Processo: 0799398-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0799398-82.2025.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFREDO INAJOSA BRAGA APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO INTER SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, HOJE PREVIDENCIA PRIVADA, EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A, SERVFIX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ALFREDO INAJOSA BRAGA contra a r. sentença exarada sob o ID 79234936, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) c/c pedido de restituição de valores movida pelo apelante em face de BANCO SANTANDER S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., BANCO INTER S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A, HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA, EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A e SERVFIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No exercício do Juízo de admissibilidade, esta Relatoria, na decisão exarada sob o ID 79343672, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira, tais como os três últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários de todas as contas relativas aos três últimos meses e faturas de cartão de crédito, bem como documentos que comprovassem a existência, origem e motivação da dívida junto à SERVFIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, que representa a maior parte do passivo declarado. O apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 79827878). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do artigo 99 do CPC dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No presente caso, alega o apelante ser aposentado, com renda líquida mensal de R$ 26.860,69, e que, em razão de sucessivos contratos bancários e dívidas negativadas, especialmente junto à credora SERVFIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - responsável pela maior parte do débito alegado na inicial, no valor de R$ 82.450,75 (ID 79234916), encontra-se em situação de superendividamento, com comprometimento superior a 109% de sua renda, não restando margem para custeio de despesas básicas de subsistência. Verifica-se, contudo, que o recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, tendo, ao invés disso, requerido a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Para fundamentar tal pedido, apresentou na origem declaração de hipossuficiência (ID 79234920), comprovantes de rendimentos (IDs 79234924 e 79234930), extratos bancários (ID 79234928), planilhas financeiras (IDs 79234916, 79234919 e 79234935) e documentação médica (ID 79234931). Entretanto, apesar de intimado para apresentar documentação complementar e esclarecimentos, sobretudo quanto à origem da dívida junto à requerida SERVFIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, além de comprovantes atualizados de rendimentos (inclusive de eventuais vínculos públicos ou privados), extratos bancários e faturas de cartão de crédito recentes (ID 79343672), o apelante permaneceu silente, não suprindo a determinação desta Relatoria. Sem óbice, da análise da declaração de imposto de renda do apelante (ID 79234930) consta, entre os pagamentos efetuados, o valor de R$ 139.442,52 ao “INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO” a título de “CURSO SUPERIOR DE MEDICINA, MENSALIDADE 12 X 11.620,21”, em favor da dependente ANNA LIVIA DANTAS BRAGA. Além disso, a planilha de dívidas apresentada (ID 79234916) indica a existência de débito junto à SERVFIX, classificado como “negativado”, no valor de R$ 82.450,75, sem detalhamento de contrato bancário, o que, associado à ausência de outras despesas compatíveis, reforça o vínculo entre a dívida e o financiamento educacional da mencionada dependente. Assim, infere-se dos documentos acostados aos IDs 79234916 (planilha de dívidas) e 79234930 (declaração de imposto de renda) que a obrigação junto à SERVFIX decorre de despesas voluntariamente assumidas pelo apelante com curso de medicina de terceira pessoa presumidamente maior e capaz, e não de contrato bancário tradicional firmado em benefício direto do apelante. Portanto, os elementos constantes dos autos, quando analisados em conjunto, indicam que o apelante não se enquadra na condição de hipossuficiência econômica exigida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 12:23:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais,Pág. 422.